Tribunal: CARF
Processo: 10920.002955/2004-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
VERBA PAGA PELO ESTADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. INCIDÊNCIA DO IRPF.
A verba paga a servidor pelo Estado sob a rubrica de indenização de transporte sofre a incidência do IR por não se enquadrar nas hipóteses de exclusão do rendimento tributável elencadas no art. 39 do RIR/99.

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10920.002955/2004-13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.588 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
JOÃO APARICIO BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
VERBA PAGA PELO ESTADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DE
TRANSPORTE. INCIDÊNCIA DO IRPF.
A verba paga a servidor pelo Estado sob a rubrica de “indenização de
transporte” sofre a incidência do IR por não se enquadrar nas hipóteses de
exclusão do rendimento tributável elencadas no art. 39 do RIR/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio do qual se exige crédito tributário do exercício de 2003, ano-calendário de 2002, em
que foi apurada ainda omissão de rendimentos tributáveis referentes a recebimentos de verba da
Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina a título de auxílio combustível, no valor de
R$ 5.618,90.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002955/2004-13
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.588 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.002955/2004-13

Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Florianópolis/SC (fl. 50 e segs.), o
contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa alegando, em
síntese, preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, que os valores
foram recebidos a título de indenização, logo não possuindo caráter remuneratório, e desta forma
fora da incidência do IR.
Transcrito do voto do acórdão 07-15.133 da 6a Turma da DRJ/FNS:
“Preliminarmente, ao contrário do que alega o requerente não houve
cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que no relatório Demonstrativo das
Infrações, de fls. 18, consta discriminado de forma clara e precisa qual a
fundamentação legal vigente a época dos fatos infringida pelo contribuinte. Art. (s) 1 a
3 e art. 6 da Lei no 7.713188; art. (s) 1 a 3 da Lei no 8.134190; art. (s) 1, 3, 6, 11 e 32
da Lei n° 9.250195; art. 21 da Lei no 9.532197; art. (s) 43 e 44 do Decreto
n°3.000/99.
Além de tudo, consoante impugnação ora analisada, o interessado soube
identificar, de forma clara e precisa, quais foram os fatos geradores do presente
lançamento, tanto é que o mesmo tenta se defender alegando a não incidência
tributária sobre a verba auxílio combustível, que não houve nenhuma omissão de
rendimentos e que os documentos comprobatórios das despesas médicas pleiteadas na
sua DIRPF, estão em consonância com os dispositivos legais vigentes.
Pelo teor da impugnação, ora analisada, constata -se que a mesma é total, uma
vez que o contribuinte não concorda com os valores lançados pela fiscalização como
omissão de rendimentos.
Assim sendo, importa registrar que, de acordo com o inciso III, art. 153 da
Constituição Federal de 1988, é competência exclusiva da União legislar sobre o
imposto de renda. Logo, ao contrário do que pretende o contribuinte, a Lei Estadual no
7.881/1989, regulamentada pelo art. 3° do decreto no 4.606/90, por invadir a
competência do ente federativo, não pode prevalecer para afastar o imposto de renda
devido incidente sobre os valores pagos a título de "indenização pelo uso de veículo
próprio' ou "auxílio combustível".
Contudo, quanto ao entendimento exarado pelo contribuinte de que o STF no
voto proferido na ADI 1.404 SC, já decidiu que a verba, ora guerreada, tem caráter
indenizatório, importa transcrever parte do voto, referente a esta matéria, para que não
restem dúvidas o quão equivocado está o requerente, isto porque, aquele conselho não
se manifestou em relação ao mérito da questão, mas somente em relação ao pedido de
liminar. Eis o voto.
[...] o que percebido pelo servidor não exsurge com caráter remuneratório, mas
objetivando indenizá-lo pelo fato de o Estado não colocar, à respectiva disposição, o
transporte, isto para o desempenho funcional pertinente. É mister ressaltar que possíveis
distorções não podem ser perquiridas no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade.
O mesmo se diga relativamente à remissão feita no dispositivo legal ao regulamento
próprio. Também aqui indefiro a liminar. (grifei)

Isto posto, resta verificar se, no caso em comento, a verba intitulada
"indenização pelo uso de veículo próprio" ou "auxílio combustível" está ou não fora
da hipótese de incidência prevista na Lei n ° 7.713/88, que regulamentou o Imposto de
Renda das pessoas físicas. Vejamos:
Art. 1 ° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1 ° de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.588 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.002955/2004-13

imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta Lei.
[...]
Art. 3° O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° ao 14° desta Lei.
§ 1 ° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.

Como se vê, o legislador ordinário adotou conceito bastante amplo de rendimento bruto
passível de incidência do imposto, mas enumerou em separado as deduções e isenções para
efeito de apuração da base de cálculo final. No art. 6° da citada lei, por exemplo, são previstas
isenções de rendimentos, nos seguintes termos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
I - a alimentação, o transporte e os uniformes ou vestimentas especiais .
de trabalho, fornecidos gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou a
diferença entre o preço cobrado e o valor de mercado;
II - as diárias destinadas, exclusivamente, ao pagamento de despesas de alimentação e
pousada, por serviço eventual realizado em município diferente do da sede de trabalho;
III - o valor locativo do prédio construído, quando ocupado por seu proprietário ou
cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau;
IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nosrmos da legislação do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço;

Deste modo, tem-se que nada pode ser deduzido do rendimento bruto exceto
quando a lei previr expressamente o contrário. No caso dos servidores públicos da
União, existe previsão legal para a exclusão da indenização de transporte, do
rendimento tributável, conforme consolidação constante no RIR/ 1999:
Art. 39 Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXIV — a indenização de transporte a servidor público da União que realizar despesas
com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos
por força das atribuições próprias do cargo (Lei n'8.112, de 11 de dezembro de 1990,
art. 60, Lei n'8.852, de 7 de fevereiro de 1994, art. 1', inciso M,, alínea "b ", e Lei
n'9.003, de 16 de março de 1995, art. 79;

Por sua vez, a Portaria Normativa n° 08, de 07 de outubro de 1999, que
estabelece quais os procedimentos a serem adotados pelos órgãos do Sistema de
Pessoal Civil da Administração Federal — SIPEC para a concessão da indenização de
transporte ao servidor da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo da União, prescreveu, in verbis :
Art. 2o A indenização de transporte é devida ao servidor ocupante de cargo efetivo que:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.588 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.002955/2004-13

I —por opção e condicionada ao interesse da administração, realizar despesas com a
utilização de meio próprio de locomoção; e
II — executar serviços externos inerentes às atribuições próprias do cargo ou função.
[...]
Art. 3° A indenização de transporte corresponderá ao valor máximo diário de R$ 17,00
(dezessete reais).
§ 1 ° Para o pagamento da indenização consideram-se somente os dias de efetivo
exercício em serviços externos. (grifei)
[...]

Na citada indenização paga aos servidores públicos federais, cuja isenção é
prevista legalmente, evidencia-se também a finalidade de reembolsar o funcionário
pelas despesas realizadas na execução de serviços externos. Importa ressaltar a
exigência contida na norma de que a indenização seja paga apenas àqueles que
realizem trabalhos "externos".
Assim, não basta que o funcionário seja ocupante deste ou daquele cargo, tenha
esta ou aquela função, mas é imprescindível que o trabalho a ser realizado seja
efetivamente fora de sua repartição, pois o deslocamento, cuja despesa se pretende
reembolsar, não é o realizado pelo servidor até seu local de trabalho, mas sim o que se
exige dele durante sua realização.
No caso do auxílio combustível destinado aos fiscais estaduais verifica-se que
não existe norma prevendo sua isenção, e tal isenção deveria ser veiculada por lei
expressa conforme prescreve os art.s. 111 e 176 do CTN. Além disso, como a base de
cálculo do imposto só pode ser fixada por meio de lei emanada do poder competente
(CF, art. 153, III; CTN, art. 97, IV), entende-se que qualquer outra lei que não seja federal
não pode instituir ou alterar a base de cálculo do imposto de renda.
Desta forma, mesmo que fosse possível excluir de tributação provento tão
somente pelo fato dele possuir natureza indenizatória, a verba em análise, não obstante
apresentar-se sob a denominação de auxílio combustível ou indenização de transporte,
não seria beneficiada, pois, conforme se depreende do item I do anexo I, abaixo
transcrito, a que se refere o inciso I, do art. Y da Lei Estadual supracitada, apesar de
estabelecer distinção entre as diversas atividades exercidas pelos seus servidores a fim
de definir o valor a ser pago, a referida legislação, não estabelece como requisito para
seu pagamento que as atividades sejam desenvolvidas fora da unidade de lotação, com
a utilização de meio próprio de locomoção.
Pelo exercício das funções inerentes à fiscalização de tributos, inclusive informação em
processos, inscrição e alteração cadastral, verificação em máquina registradora e%u
terminal ponto de venda, plantões fiscais em: Coordenadorias Regionais, Setores
Fiscais, Postos Fiscais fixos e móveis ou em volantes devidamente certificados pelo
Corfe.

Como se vê, tanto o servidor que realiza trabalhos externos, como o de auditoria
dos livros fiscais na sede do contribuinte, quanto aquele que desempenha atividades
dentro do órgão de lotação, inscrição e alteração cadastral, por exemplo, percebem o
mesmo valor a título de auxílio combustível.
Ressalta-se, portanto, o seu cunho remuneratório, uma vez que é paga a todos os
servidores ativos que exercem funções inerentes à fiscalização, quer realizem ou não
despesas com locomoção durante o exercício de suas atividades.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.588 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.002955/2004-13

Tanto é que mais recentemente, o art. 1° do Decreto n° 3.062, de 11 de abril de
2005, incluiu o § 3o ao art. 3o do Decreto n° 4.606, de 1990, estendendo o pagamento
da verba em análise para os auditores fiscais em funções de confiança ou em
comissão, na Administração Pública direta ou indireta, inclusive cargo de Diretor em
Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista, cujas atividades são
desempenhadas essencialmente no interior dos órgãos, indicando mais uma vez que há
desvinculação do pagamento do rendimento com o efetivo desempenho de serviços
externos inerentes às atribuições próprias do cargo ou função.
Assim sendo, apesar de a legislação estadual atribuir a esta verba a
denominação de "indenização', o fato de ser paga indistintamente a quem efetua ou
não gastos com transporte no exercício de suas funções exclui o caráter compensatório
de ressarcimento pela despesa incorrida a bem do serviço público. Isto porque, de
acordo com o Vocabulário Jurídico, De Plácido e Silva (Forense, 12a ed.), indenizar
"em sentido genérico quer exprimir toda compensação ou retribuição monetária feita
por uma pessoa a outrem, para a reembolsar de despesas feitas ou para a ressarcir de
perdas tidas. ( ... ) Traz a finalidade de integrar o patrimônio da pessoa daquilo de que
se desfalcou pelos desembolsos, de recompô-lo pelas perdas ou prejuízos sofridos
(danos), ou ainda de acrescê-lo dos proventos, a que faz jus a pessoa, pelo seu
trabalho."
Portanto, considerando-se que, ao contrário da indenização de transporte paga
pela União, a verba em apreço configura-se renda do beneficiário a mesma está sujeita
à incidência do imposto de renda.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 64 e segs. no qual
repete suas razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso voluntário já foram
objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão
discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 07-15.133 recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.588 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.002955/2004-13

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, tanto em relação ao mérito quanto à
preliminar suscitada.
De fato, o artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e art. 39 do
RIR/99, que relacionam os rendimentos percebidos por pessoas físicas isentos do imposto de
renda, não contemplam a "indenização pelo uso de veículo próprio" ou "auxílio combustível"
recebido por servidor estadual. Assim, é forçoso concluir que os rendimentos objeto do presente
julgamento se tratam de rendimentos tributáveis, conforme definidos no art. 3o, § 1° da já citada
lei 7.713/88. Assim sendo, a verba em questão está sujeita ao imposto de renda, porquanto não
está beneficiada por norma de isenção que, a propósito, deve ser interpretada literalmente (CTN,
art. 111, II), isenção essa que só pode ser concedida mediante lei específica (CF/1988, art. 150, §
6o).
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração com
base na legislação em vigor, no caso a omissão de rendimentos tributáveis, a autoridade fiscal
não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício do crédito tributário
correspondente, sem emitir juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de eventual
afronta em tese a princípios do direto administrativo e constitucional.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.588 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.002955/2004-13

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital